Tribunal: TJMT
Processo: 1000097-34.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000097-34.2022.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MANOEL ORNELLAS DE ALMEIDA - CPF: 002.158.801-53 (ADVOGADO), LUIZ AFFONSO DELIBERADOR MICKOSZ - CPF: 014.112.218-85 (AUTOR), CAMILA CLAUDINO DE SOUSA OLIVEIRA - CPF: 041.565.801-21 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REU)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR (GILBERTO LOPES BUSSIKI).

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA – ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – DANO AO ERÁRIO – RESSARCIMENTO AOS COFRES PÚBLICOS – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – MATÉRIA AMPLAMENTE DISCUTIDA – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DA LEI 14.230/2021 DE FORMA RETROATIVA – REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA – IMPOSSIBILIDADE – COISA JULGADA – TEMA N. 1.199 DO STF – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1. É pacífico que a ação rescisória não é adequada para a aferição da existência de injustiça na sentença rescindenda, tampouco para corrigir interpretação equivocada dos fatos, reexaminar ou complementar as provas produzidas no processo originário.

2. No caso, O autor não comprovou a hipótese de cabimento da ação rescisória alegada, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença transitou em julgado em 16/11/2020, sem interposição de recurso. Precedentes do STJ.

3. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, a Lei n. 14.230/2021 não trouxe qualquer previsão de ‘anistia’ geral para aqueles que foram condenados pela forma culposa E, MUITO MENOS, determinou sua retroatividade.

4. A NORMA MAIS BENÉFICA PREVISTA PELA LEI 14.230/2021, REVOGAÇÃO DA MODALIDADE CULPOSA DO ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA, NÃO É RETROATIVA E, CONSEQUENTEMENTE, NÃO TEM INCIDÊNCIA EM RELAÇÃO À EFICÁCIA DA COISA JULGADA. INTELIGÊNCIA DO TEMA 1.199 DO STF.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória intentada por Luiz Affonso Deliberador Mickosz objetivando rever a r. sentença proferida pela MMa Juíza da Vara Especializada de Ação Civil Pública e Ação Popular da Comarca de Cuiabá, que julgou parcialmente procedente a ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, condenando o réu e outros, de forma solidária, a ressarcir ao Estado de Mato Grosso o montante de Cz$ 44.681.737,05, devidamente atualizado e corrigido desde a data do pagamento efetuado pelos cofres estaduais, acrescido dos consectários legais, além dos pagamento das custas e despesas processuais, sob a alegação de ocorrência de violação à norma jurídica.

Inconformado, o autor defende que a r. sentença
violou manifestamente norma jurídica, pois, não preencheu os elementos descritos no art. 489, do CPC, estando desprovida de forma e substância.

Segue sustentando, que também houve violação ao quanto disposto no art. 935, do C. Civil, uma vez que considerou fato julgado na esfera penal para a sua condenação administrativa.

Firme no seu propósito, alega que a r. sentença não apontou a sua participação no ato improbo, havendo manifesta violação ao art. 10, da Lei n. 8.429/92.

Alega ainda, que houveram
recentes modificações na Lei n. 8.429/92 introduzida pela Lei n. 14.230/2021, que deve ser aplicada de forma retroativa por ser mais benéfica.

Por fim, requer a procedência da demanda para rescindir a sentença transitada em julgado em 16/11/2020, proferindo novo julgamento.

Em despacho inicial, a tutela antecipada almejada foi indeferida (id. 122943451).

Devidamente citado, o réu apresentou defesa (id. 122794482) pugnando pela improcedência do feito, ante a ausência das hipóteses previstas no art. 966, do CPC.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através de parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira (id. 122794482), opinou pela improcedência da ação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Turma:

Cinge-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso moveu ação civil pública em desfavor de Luiz Affonso Deliberador Mickosz e outros, com o objetivo de ressarcir os cofres públicos estaduais, em razão de danos causados ao erário, face a aquisição de uma área de terras na para a implantação de um núcleo habitacional na cidade de Cáceres/MT, cuja compra se deu mediante avaliação do imóvel de forma fraudulenta, com o pagamento realizado em quantia quase 15 (quinze) vezes superior ao valor venal, com o objetivo de locupletamento ilícito.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
sob o fundamento de
“existência de fraude no negocio objeto desta ação, seja pela ausência de qualquer procedimento licitatório ou de dispensa de licitação, para a aquisição da área de terras; a ocorrência de desvio de finalidade, pois nunca foi sequer iniciado o projeto, para a implantação da unidade habitacional popular na localidade, se é que um dia ele existiu, no mundo real; a inobservância da forma prescrita na lei para a formalização do negocio e a supervalorização do imóvel, que foi comprado por valor superior a dez vezes o valor de mercado, à época dos fatos”
, julgou procedente o feito, para condenar os réus, de forma solidária, a ressarcir ao Estado de Mato Grosso o montante de Cz$ 44.681.737,05, devidamente atualizado e corrigido desde a data do pagamento efetuado pelos cofres estaduais, acrescido dos consectários legais, além dos pagamento das custas e despesas processuais (id. 114199989 – pág. 105/113).

Transitado em julgado a r. sentença em 16/11/2020, sem interposição de recurso (id. 114199989 – pág. 114), e decorrido um 01 (um) ano, o réu Luiz Affonso Deliberador Mickosz propôs esta ação rescisória, objetivando desconstituir o
decisum
, sob a alegação de que a r. sentença violou manifestamente uma norma jurídica,
pois, não preencheu os elementos descritos no art. 489, do CPC, estando desprovida de forma e substância.

Seguiu sustentando, que também houve violação ao quanto disposto no art. 935, do C. Civil, uma vez que considerou fato julgado na esfera penal para a sua condenação administrativa.

Firme no seu propósito, alegou que a r. sentença não apontou a sua participação no ato improbo, havendo manifesta violação ao art. 10, da Lei n. 8.429/92.

Alegou ainda, que houve recentes modificações na Lei n. 8.429/92 introduzida pela Lei n. 14.230/2021, que deve ser aplicada de forma retroativa por ser mais benéfica.

Por fim, requereu a procedência da demanda para rescindir a sentença transitada em julgado, proferindo novo julgamento.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifica-se que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que é cediço que a ação rescisória tem por objetivo desconstituir sentença de mérito que repousa sob os efeitos da coisa julgada quando, em caráter de excepcionalidade, forem verificadas as hipóteses descritas no art. 966 do CPC, que tem a seguinte redação,
verbis
:

“Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:

I - se verificar que foi proferida por força de prevaricação, concussão ou corrupção do juiz;

II - for proferida por juiz impedido ou por juízo absolutamente incompetente;

III - resultar de dolo ou coação da parte vencedora em detrimento da parte vencida ou, ainda, de simulação ou colusão entre as partes, a fim de fraudar a lei;

IV - ofender a coisa julgada;

V - violar manifestamente norma jurídica
;

VI - for fundada em prova cuja falsidade tenha sido apurada em processo criminal ou venha a ser demonstrada na própria ação rescisória;

VII - obtiver o autor, posteriormente ao trânsito em julgado, prova nova cuja existência ignorava ou de que não pôde fazer uso, capaz, por si só, de lhe assegurar pronunciamento favorável;

VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.”
(destaquei)

Diante de suas peculiares características, a doutrina aponta que a ação rescisória “
dá uma derradeira chance à justiça em detrimento da segurança jurídica
”. (NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil – volume único, 8a ed., Salvador: Juspodivm, 2016).

Como já dito, a presente demanda funda-se na alegação de ocorrência de violação de norma jurídica pela sentença rescindenda, contudo, em que pese às alegações do autor, o certo é que sua pretensão nada mais é que rediscutir a matéria fático processual.

Isso porque, a argumentação do autor, afeta ocorrência de violação de norma jurídica não se sustenta, uma vez que todos os elementos essenciais da sentença encontram-se presentes no julgado em questão, não havendo que se falar em ausência de forma e substância.

Na verdade, analisando a r. sentença, é facilmente perceptível que a condutora do feito analisou todas as questões trazidas à baila pelo então réu Luiz Affonso Deliberador Mickosz quando do julgamento do mérito da demanda, fundamentando de forma objetiva sua decisão à luz da redação original da Lei n. 8.429/1992 e, assim, reconhecer a ocorrência de ato de improbidade administrativa, mostrando claramente os motivos que ensejaram o seu reconhecimento, não havendo qualquer ofensa ao art. 489, do CPC.

Não obstante, as informações juntadas aos autos afetas a ação penal serviram como mero subsídio para a julgadora, bem como as demais provas produzidas nos autos, sendo submetidas ao crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesta linha de intelecção, é de necessária observância o princípio da independência das instâncias, conforme o qual as esferas cível, penal e administrativa não se encontram vinculadas umas às outras.

A esse respeito, a jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que as esferas criminal e administrativa são independentes, estando a Administração vinculada apenas à decisão do juízo criminal que negar a existência do fato ou a autoria do crime, exceto se houver falta disciplinar residual não englobada pela sentença penal (MS 24.766/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, 1a Seção, j. 09.06.2021).

Nesse particular, imperioso se faz dizer que, em momento algum, houve referência aos elementos utilizados nos autos da ação penal para a formação do convencimento do juízo sentenciante, sendo de clareza solar a inexistência de qualquer violação ao art. 935, do C. Civil.

Assim, não houve a caracterização de nenhuma das hipóteses postas no art. 966, do CPC, senão vejamos,
verbis
:

“Cuida-se de Ação Civil Pública ajuizada pelo Ministerio Público do Estado de Mato Grosso, em desfavor da Companhia de Habitação Popular do Estado de Mato Grosso; Aquario Engenharia e Comercio; Otavio Jacarandá; Adejá de Aquino; Virginio Muzzi; Wilton Alves Correa; Luiz Affonso Deliberador Mickosz; Anildo Lima Barros; Paulo Sérgio da Costa Moura, Ingo Geraldo Gunther e Maura Candia de Lima; com o objetivo de ressarcir os cofres públicos estaduais, em razão dos danos causados pela aquisição de uma área de terras na cidade de Cáceres/MT, para a implantação de um núcleo habitacional, bem como declarar a nulidade da escritura pública da compra e venda realizada entre a COHAB e a empresa requerida Aquario S/A., e o registro respectivo na matrícula imobiliária.

O objeto desta ação é verificar a existência de nulidade na compra e venda da área de terras objeto da matricula n.o 12.012, no RGI de Cáceres, situada na margem da Rodovia BR-343, termo da Comarca de Cáceres, área pertencente a empresa requerida Aquarius Engenharia S/A. e, que foi adquirida pela COHAB-MT, com recursos públicos estaduais, em razão do negocio ter sido realizado por preço superior ao de mercado.

A nulidade decorreria, portanto, da lesão ao patrimônio público do Estado de Mato Grosso.

[...]

Segundo consta dos autos, a área de terras denominada “Fazenda São Pedro”, situada no município de Cáceres, foi adquirida pela COHAB-MT, para a implantação de um conjunto habitacional popular. Entretanto, não houve a instauração do devido procedimento administrativo de licitação ou de dispensa da licitação, para a aquisição da determinada área de terras.

Para que a compra do imóvel fosse validamente realizada, de acordo com a legislação vigente quando o fato ocorreu, não bastava uma avaliação do imóvel, era necessário que se realizasse um procedimento mais complexo, com a devida justificativa para a aquisição, o projeto da implantação do conjunto habitacional, sua viabilidade, a inexistência de outro imóvel que atendesse as especificidades buscadas e, o ato autorizativo da dispensa da licitação.

No entanto, nada disso foi feito, a compra do imóvel foi precedida apenas de um laudo de avaliação, subscrito pelos requeridos Wilton Alves Correa e Luiz Afonso Deliberador Mickosz que, embora fossem servidores da COHAB/MT, realizaram a avaliação por solicitação da empresa requerida Aquario Engenharia S/A., proprietária da área de terras, conforme consta expressamente no mencionado laudo, juntado às fls. 178/200
.

Outra irregularidade está na formalização do negocio de compra e venda do imóvel, por meio de escritura pública, lavrada em 26 de janeiro de 1987, cuja copia está juntada às fls. 120/122, enquanto a legislação previa a necessidade de contrato; de ato de autorização de dispensa de licitação e proposta e; publicidade ao ato, por meio de publicação.

[...]

O requerido Luiz Affonso Deliberador Mickosz, que também assinou o laudo de avaliação, ao ser ouvido no procedimento administrativo, afirmou que fez apenas o levantamento do perímetro, pois a área se encontrava suja, com vegetação de cerrado misto, de médio a fechado e, que não acompanhou o requerido Wilton, avaliador, nas pesquisas, sabendo apenas que os dados foram obtidos em uma imobiliária situada em Cáceres/MT (fls. 81/82)
.

Percebe-se, portanto, que a ausência do cumprimento dos requisitos legais, verificada na compra e venda da área de terras, também ocorreu na avaliação do imóvel, que foi realizada as pressas e de modo informal.

No caso em comento, os requeridos, em suas respectivas defesas, apenas negaram a prática dos atos descritos na inicial, de forma genérica. Nada trouxeram aos autos acerca da existência do devido procedimento de licitação ou sua dispensa, bem como provas hábeis a infirmar os laudos de avaliação realizados pelo Departamento de Obras Públicas e pela Caixa Econômica Federal, poucos meses após o negocio, os quais levam a clara conclusão de supervalorização da avaliação da área de terras
.

[...]

Conclui-se, de todo o exposto, a existência de fraude no negocio objeto desta ação, seja pela ausência de qualquer procedimento licitatório ou de dispensa de licitação, para a aquisição da área de terras; a ocorrencia de desvio de finalidade, pois nunca foi sequer iniciado o projeto, para a implantação da unidade habitacional popular na localidade, se é que um dia ele existiu, no mundo real; a inobservância da forma prescrita na lei para a formalização do negocio e a supervalorização do imóvel, que foi comprado por valor superior a dez vezes o valor de mercado, à época dos fatos.

[...]

Diante do exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para:

a) Declarar a nulidade absoluta da Escritura de Compra e Venda lavrada no Cartorio do Sexto Oficio, da Comarca de Cuiabá, no Livro 145, fls. 095, aos 26 de janeiro de 1987, referente a área de terras de 61,94has, denominada “Fazenda São Pedro” – Carrapatinho, situada no município de Cáceres/MT e o respectivo registro imobiliário de transferência da propriedade, caso tenha sido lavrado, devendo a referida área retornar para a empresa requerida Aquario Engenharia S/A.

b) Condenar os requeridos Aquario Engenharia S/A.; Anildo Lima Barros; Otavio Jacarandá; Adeja de Aquino; Wilton Alves Correa e Luiz Affonso Deliberador Mickosz, a ressarcir o Estado de Mato Grosso, no valor de Cz$44.681.737,05, devidamente atualizado e corrigido desde a data do pagamento efetuado pelos cofres estaduais.

A responsabilidade acerca do ressarcimento é solidária e os valores deverão ser acrescidos de juros de meio por cento (0,5%) ao mês, desde a data do pagamento até 11/01/2003, quando passa a ser de um por cento (1%) ao mês, com a entrada em vigor do Código Civil (lei 10.406/2002) e correção monetária, pelo INPC, também incidente a partir da data do desembolso pelos cofres estaduais (art. 398, Código Civil; Súmulas 43 STJ e 54 STF).”
(id. 114199989 – pág. 105/113 –
destaquei
).

Nesse sentido é a lição de Nelson Nery Junior,
verbis
:

“
A ação rescisória é medida excepcional e como tal deve receber tratamento restritivo do Poder Judiciário
. A CF 5o XXXVI garante o respeito a coisa julgada e proíbe a lei de prejudicá-la. No caso, a lei (CPC 485) prejudica a coisa julgada e somente será constitucional o dispositivo ora comentado se receber interpretação restritiva, conforme a CF, de acordo com a proporcionalidade.
O mau vezo de alguns órgãos judiciários, de tratar a rescisória como se fosse recurso, como se fosse uma outra chance para a parte depois do trânsito em julgado, é expediente que viola a Constituição.
”
(Código de Processo Civil Comentado, 13a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2013 – destaquei).

Ora, com a devida vênia, é cediço que para se rescindir a coisa julgada por violação manifesta a norma jurídica é indispensável que não tenha havido controvérsia, nem pronunciamento judicial sobre o fato, consoante regra descrita no art. 966, §2o, do CPC. Contudo,
no caso vertente,
repiso que as questões trazidas a baila pela autora foram devidamente tratadas
, razão pela qual já se decidiu que, se houve pronunciamento sobre a situação fática na decisão rescindenda, não cabe ação rescisória
(STJ, REsp n. 267.495/RS, 2a Turma, Rel. Min. Félix Fischer, j. 19.03.2002)

Dessa forma,
resta evidente que o pleito requerido via ação rescisória ocasionaria rediscussão da matéria fático processual,
o que não se admite
, reafirma-se,
sob pena de se banalizar a coisa julgada
, que é um importante instrumento de pacificação social
.

Por conseguinte, é indiscutível que, na via estreita da ação rescisória, não é afeto que as partes se postem a discutir fatos e provas já debatidos em juízo, eis que,
no caso dos autos, a matéria já fora amplamente discutida pelo Juízo
a quo
.

Assim, a douta magistrada, sob o fundamento de
“existência de fraude no negocio objeto desta ação, seja pela ausência de qualquer procedimento licitatório ou de dispensa de licitação, para a aquisição da área de terras; a ocorrência de desvio de finalidade, pois nunca foi sequer iniciado o projeto, para a implantação da unidade habitacional popular na localidade, se é que um dia ele existiu, no mundo real; a inobservância da forma prescrita na lei para a formalização do negocio e a supervalorização do imóvel, que foi comprado por valor superior a dez vezes o valor de mercado, à época dos fatos”
, julgou procedente o feito, para condenar os réus, de forma solidária, a ressarcir ao Estado de Mato Grosso o montante de Cz$ 44.681.737,05, devidamente atualizado e corrigido desde a data do pagamento efetuado pelos cofres estaduais, acrescido dos consectários legais, além do pagamento das custas e despesas processuais (id. 114199989 – pág. 105/113).

Logo, não se pode afirmar que tenha havido violação de norma jurídica, sendo inaceitável o manejo desta ação para suprir eventual injustiça, má-apreciação da prova ou errônea interpretação, em homenagem ao postulado constitucional da segurança juridica e a estabilidade da demanda.

Nesse sentido, é o entendimento deste Tribunal,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA – DETERMINAÇÃO DE PARTILHA DE BENS EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – ALEGAÇÃO DE DOLO DA PARTE VENCEDORA, VIOLAÇÃO A NORMA JURIDICA, PROVA NOVA E ERRO DE FATO – AUSÊNCIA DE CONFIGURAÇÃO – REDISCUSSÃO DE MÉRITO – INADMISSIBILIDADE – UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.

No caso, o autor não comprovou as hipóteses de cabimento da ação rescisória alegadas, taxativamente previstas no art. 966, do CPC, motivo pelo qual, sendo vedado seu emprego como sucedâneo recursal para rediscutir a matéria dirimida no processo originário, cuja sentença não foi objeto de recurso, a extinção do feito, sem resolução do mérito, é medida que se impõe
. Precedentes do STJ.”
(AR n. 1005912-85.2017, 2a Turma de Câmaras Cíveis Reunidas, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 06.06.2019 – destaquei).

Outro não é o posicionamento do c. STJ,
verbis
:

“AÇÃO RESCISÓRIA. [...] ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI (ART. 485, V, DO CPC/1973). (...) UTILIZAÇÃO DA RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CABIMENTO.

[...]

6. A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, visando à mera rediscussão do mérito da causa, dado seu caráter excepcional.
”
(AR 5.696/DF, Corte Especial, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j. 28.06.2018 – negritei).

“AÇÃO RESCISÓRIA. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE ERRO DE FATO E OBTENÇÃO DE "DOCUMENTO NOVO". ARTS. 485, VII E IX, DO CPC/1973. AÇÃO ORIGINÁRIA. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. LIMITE ETÁRIO MÍNIMO. DECRETO 81.240/78. LEI 6.435/77. LEGALIDADE. JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA. AÇÃO RESCISÓRIA IMPROCEDENTE.

[...]

5.

A ação rescisória não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, sendo cabível, excepcionalmente, apenas nas hipóteses previstas em lei
.”
(AR 5.238/RS, 2a Seção, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 27.06.2018 – destaquei).

À vista disso, conforme ressaltado, compreende-se por violação à norma jurídica, a hipótese de uma decisão contrária à lei, teratológica, destoante do sistema, inaceitável, cujos elementos não são evidenciados na espécie.

Nesse contexto, o Tema de Repercussão Geral n. 1.199 do STF fixou a tese de que, a norma benéfica da Lei n. 14.230/2021, que dispõe acerca da revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, é irretroativa, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, confira,
verbis
:

“[...]

12. Ao revogar a modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, entretanto, a Lei 14.230/2021, não trouxe qualquer previsão de “anistia” geral para todos aqueles que, nesses mais de 30 anos de aplicação da LIA, foram condenados pela forma culposa de artigo 10; nem tampouco determinou, expressamente, sua retroatividade ou mesmo estabeleceu uma regra de transição que pudesse auxiliar o intérprete na aplicação dessa norma – revogação do ato de improbidade administrativa culposo – em situações diversas como ações em andamento, condenações não transitadas em julgado e condenações transitadas em julgado
.

13. A norma mais benéfica prevista pela Lei 14.230/2021 – revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa –, portanto, não é retroativa e, consequentemente, não tem incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Observância do artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal
. [...]”
(STF, ARE n. 843989/PR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 18.08.2022 – destaquei).

Destarte,
a alteração legislativa
, com a revogação da modalidade culposa,
não permite o rejulgamento das causas
em que os agentes sofreram sancionamento por
conduta mediante culpa, por sentença transitada em julgado
, ante a necessidade de observância ao ato jurídico perfeito, segurança jurídica e à coisa julgada
.

Desse modo, repisa-se ser inadequada a via eleita para fins de rediscussão da matéria, não sendo o caso excepcional de relativização da coisa julgada.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE VÍCIOS DECISÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. AUSÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO. IMPROPRIEDADE DA AÇÃO CONSTITUTIVA NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. DESPROPORCIONALIDADE. FUNDAMENTO NÃO REPRESENTATIVO DE VIOLAÇÃO LITERAL DE DISPOSIÇÃO DE LEI. CONGRUÊNCIA OBJETIVO-NORMATIVA. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA. NÃO SUBSUNÇÃO AO ART. 485, V, DO CPC/73. ACÓRDÃO RESCISÓRIO REFORMADO.

[...]
Havendo a aplicação de reprimendas com substrato fático-jurídico, bem como inexistente qualquer situação teratológica, inadmissível o acolhimento de ação rescisória proposta com o escopo de alterar respostas sancionatórias fixadas em sede de ação civil pública por improbidade administrativa. Precedente: REsp 1351701/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/3/2015, DJe 8/9/2016.
”
(STJ, REsp n. 1.435.673/MG, 2a Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 17.10.2018 – destaquei).

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – DEMANDA PROPOSTA COM BASE NO SURGIMENTO DE PROVA NOVA (ART. 966, VII, CPC) – DECLARAÇÃO DE QUE A DÍVIDA TERIA SE ORIGINADO DE UM ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTO SUFICIENTE, POR SI SÓ, PARA A ALTERAÇÃO DO RESULTADO DA LIDE PRIMITIVA – PRETENSÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO DA AÇÃO ORIGINÁRIA – INVIABILIDADE – AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE.

[...]

Inviável a propositura de rescisória para o reexame do mérito da demanda originária, com reanálise de provas, em decorrência de desfecho desfavorável ao autor, somente sendo admitida esta ação em casos excepcionais, previstos no citado artigo 966 do CPC, sob pena de subversão à ordem processual e desrespeito à autoridade da coisa julgada e à segurança jurídica
.”
(TJMT, AR n. 1011460-86.2020.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rela. Desa. Maria Aparecida Ribeiro, j. 01.12.2022 – destaquei).

“AÇÃO RESCISÓRIA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PROFERIDA NOS AUTOS DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, INCISO V DO CPC – CERCEAMENTO DE DEFESA – INEXISTÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA – UTILIZAÇÃO DA VIA RESCINDENDA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – AÇÃO IMPROCEDENTE.

A violação à lei, a justificar a medida excepcional de rescisão do julgado, consiste na violação direta e literal do dispositivo legal, ou seja, na hipótese em que o julgador, ciente da existência da norma, não a observa, manifestando desconsideração ao preceito e ao ordenamento jurídico; o que não se verifica na hipótese
. [...]”
(TJMT, AR n. 1004148-25.2021.8.11.0000, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, j. 01.12.2022 – destaquei)

Portanto, por estes termos e em consonância com o parecer ministerial (id. 122794482), julgo
IMPROCEDENTE
a presente ação rescisória, nos termos do art. 487, I, do CPC, e condeno o autor ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, devendo ser observado o quanto disposto no art. 98, §3o, do mesmo
Codex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2024